Tribunal: TJSP
Processo: 9170990-56.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – Pretensões declaratória de nulidade de cláusula contratual, obrigação de fazer e indenização de dano moral julgadas improcedentes – Autores em busca de manutenção da apólice em vigor – Impossibilidade – Conduta da seguradora que não pode ser tida como ilícita ou ilegal, pois não se trata de resilição unilateral, mas sim da não renovação ao termo da vigência, com

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – Pretensões declaratória de nulidade de cláusula contratual, obrigação de fazer e indenização de dano moral julgadas improcedentes – Autores em busca de manutenção da apólice em vigor – Impossibilidade – Conduta da seguradora que não pode ser tida como ilícita ou ilegal, pois não se trata de resilição unilateral, mas sim da não renovação ao termo da vigência, com proposta de nova contratação – Direito da seguradora em não renovar – Precedentes do STJ – Violação contratual ou ao Código de Defesa do Consumidor não reconhecida – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9170990-56.2009.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são
apelantes NILSON BONADIO e MEIRE DA SILVA BONADIO, é apelado
ALLIANZ SEGUROS S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE AGF BRASIL
SEGUROS SA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 9170990-56.2009.8.26.0000 – VOTO No 39.120 – JSD
2
APELAÇÃO No 9170990-56.2009.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTES: NILSON BONADIO e MEIRE DA SILVA BONADIO
APELADA: ALLIANZ SEGUROS S. A. (atual denominação de Agf Brasil
Seguros S. A.)
VOTO No 39.120
SEGURO DE VIDA EM GRUPO Pretensões declaratória de
nulidade de cláusula contratual, obrigação de fazer e
indenização de dano moral julgadas improcedentes

Autores em busca de manutenção da apólice em vigor
Impossibilidade
Conduta da seguradora que não pode
ser tida como ilícita ou ilegal, pois não se trata de resilição
unilateral, mas sim da não renovação ao termo da vigência,
com proposta de nova contratação Direito da seguradora
em não renovar
Precedentes do STJ
Violação
contratual ou ao Código de Defesa do Consumidor não
reconhecida Apelação não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
improcedência das pretensões declaratória de nulidade de cláusula contratual,
condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e de indenização de dano
moral decorrentes de contrato de seguro de vida, condenados os autores ao
pagamento das despesas do processo e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00.
Inconformados, os autores sustentam que a cláusula que
permite a rescisão unilateral do contrato de seguro de vida, além de se mostrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 9170990-56.2009.8.26.0000 – VOTO No 39.120 – JSD
3
incompatível com a boa-fé, confere vantagem exagerada à seguradora em
detrimento do consumidor. Assinalam que o Código de Defesa do Consumidor
submete a contratação a princípios como o da conservação dos contratos, de
modo que as seguradoras não podem se desligar unilateralmente do vínculo
contratual. Aduzem que a regra do artigo 22, inciso X, do Decreto no
2.181/1997 que, complementando a lista de cláusulas abusivas do artigo 51,
do CDC, prevê a aplicação de multa ao fornecedor que inserir cláusula que
permita o cancelamento sem justo motivo, mesmo que dada ao consumidor a
mesma opção. Argumentam que a seguradora recebeu o prêmio sem prestar
nenhum serviço por diversos anos e, quando entende que há o mais ínfimo
risco de pagar algo aos beneficiários, simplesmente deixa de manter o
contrato. Sustentam que a manutenção dos contratos de longa duração é o
interesse prevalente, sendo abusiva a cláusula que permita a rescisão,
denúncia ou cancelamento. Asseveram que diante da ilegalidade da rescisão
contratual, o dano moral está configurado, pois a ré abusou da boa fé ao
submetê-los a situações de constrangimento e desrespeito que perdurou por
meses, bem assim de insegurança pela ausência de cobertura na hipótese de
sinistro garantido por tantos anos. Em fecho, pugnam pelo restabelecimento do
contrato com as condições pactuadas sem modificação. Subsidiariamente,
requerem a devolução em dobro das quantias pagas pelo prêmio do seguro e
a reparação do dano moral suportado em decorrência da não renovação
automática do contrato.
Em razão da suspensão do processo (fl. 475), sobreveio
manifestação da apelada a fls. 551/552, noticiando o trânsito em julgado da
ação coletiva ajuizada contra a ALLIANZ SEGUROS S. A. (fl. 429), atual
denominação da AGF BRASIL SEGUROS S. A. (fls. 337/338, 427, 506, 522 e
532).
Recurso tempestivo, preparado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 9170990-56.2009.8.26.0000 – VOTO No 39.120 – JSD
4
É o relatório.
Com todo respeito à posição dos apelantes, a r. sentença
não merece a reforma pretendida.
Não houve, no caso, a resilição unilateral do contrato de
seguro firmado pelas partes, mas a pura e simples extinção desse contrato
pelo decurso do prazo de vigência, oportunidade em que a apelada exerceu o
direito de não o renovar na mesmas bases vigentes.
Bem ponderados os fatos de relevo para o desate da lide,
é de se concluir que essa postura da apelada não pode ser tida como abusiva,
mesmo à luz do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso.
A apelada apresentou motivação relevante calcada em
nova regulamentação da SUSEP para justificar a postura adotada. Mas, ainda
que assim não fosse, lícito admitir que motivos de ordem atuarial pesaram na
decisão, até por conta do possível alto índice de sinistralidade a por em risco a
solvência do fundo, em prejuízo de todo o grupo de segurados.
A apelada respeitou o contrato firmado com os apelantes
durante a sua vigência ao longo dos dez anos referidos na petição inicial.
A opção da apelada em não renovar a apólice deve ser
considerada um direito potestativo dela, como, de resto, os apelantes também
o tinham, posto que a qualquer tempo situação menos gravosa podiam
resilir o contrato, segundo sua própria conveniência.
Enquanto a apólice vigorou, a apelada garantiu a vida dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 9170990-56.2009.8.26.0000 – VOTO No 39.120 – JSD
5
beneficiários, produzindo os efeitos que dela se esperava. Nenhum ilícito,
portanto, a justificar sequer a restituição dos prêmios pagos.
A apelada exerceu regularmente um direito dela, sem
abuso, ciente os apelantes com a devida antecedência.
A admitir-se a perpetuidade da contratação do seguro de
vida e acidentes pessoais, penso que contrariada estará a própria natureza do
contrato e do instituto do seguro.
Nesse sentido, como pode ser conferido no julgamento do
REsp no 1.082.179/SP (fls. 553/559), são os precedentes do Superior Tribunal
de Justiça.
Isto posto, voto pelo não provimento da apelação, sem
majoração dos honorários dos advogados da apelada porque a sentença foi
proferida em data anterior à vigência do novo Código de Processo Civil.

SÁ DUARTE
Relator